Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito. Empréstimo bancário fraudulento. Supressio. Repetição do indébito. Dano moral.
1. Quem alega a existência de um contrato - no caso, empréstimo bancário -, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la. Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato).
2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ 479).
3. A supressio depende de demora desleal no exercício de um direito, criando na outra parte, pelo lapso de tempo, a confiança de que não mais o será. Esse quadro não se acha delineado nos autos, observando-se que o autor prontamente reclamou perante o Procon, demandou nos Juizados Especiais e, logo após o trânsito em julgado da sentença terminativa então exarada, ajuizou a presente demanda.
4. Sem prova de má-fé objetiva, a repetição do indébito ocorre de forma simples.
5. Com a declaração de inexistência dos contratos de empréstimo, é devida a restituição ao banco dos valores que foram creditados na conta do autor.

6. A falha na prestação dos serviços causou mais do que mero aborrecimento, repercutindo na esfera moral do autor, cuja compensação - R$ 4.000,00 - foi arbitrada em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.